Tribunal: TJSP
Processo: 2317609-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia a suspensão dos descontos na conta corrente referente à mora de cartão de crédito. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade do artigo 300, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia a suspensão dos descontos na conta corrente referente à mora de cartão de crédito. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade do artigo 300, do CPC. Recurso não provido.